Tribunal: TJES
Processo: 5011340-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011340-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial decorrente de conversão de ação de busca e apreensão. Alegações de ilegitimidade ativa do exequente, vícios na cessão de crédito, ausência de notificação válida ao devedor, nulidade na conversão da ação e prescrição intercorrente. Agravo interno contra indeferimento de efeito suspensivo ao agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias invocadas são aptas a serem analisadas em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se os vícios apontados comprometem a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de direito que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória (REsp nº 1.104.900/ES).

4.
A ilegitimidade ativa fundada em cláusulas contratuais entre cedente e cessionário não compromete a exigibilidade da execução perante o devedor.

5.
A cessão de crédito foi formalmente documentada e registrada, atendendo aos requisitos do art. 778, §1º, III, do CPC.

6.
A notificação extrajudicial do devedor, aliada à citação judicial, supre a exigência do art. 290 do Código Civil, conforme precedente do STJ (EAREsp nº 1.125.139/PR).

7.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução está autorizada pela simples não localização do bem, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

8.
A prescrição intercorrente não se configura diante de atos processuais praticados pelo credor, aplicando-se a Súmula nº 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de direito comprovadas documentalmente e não se presta à análise de cláusulas contratuais entre cedente e cessionário.

2. A cessão de crédito formalmente documentada e com notificação válida legitima o exequente.

3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é válida diante da não localização do bem.

4. A prescrição intercorrente não se aplica quando a paralisação processual decorre da morosidade judicial e o credor promove atos de impulso ao feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 778, §1º, III, e 1.021, §2º; CC, art. 290; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.10.2009; STJ, EAREsp nº 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.10.2021; STJ, Súmula nº 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA
em razão da decisão proferida no evento 14935887 pelo magistrado da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do
BANCO SAFRA S A
; e de
agravo interno

igualmente interposto
p
or
VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA
em face da decisão que consta no evento
15093264

em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14935476, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Banco Safra é parte ilegítima para promover a execução, pois não comprovou o cumprimento das exigências previstas no contrato de cessão de crédito, como a apresentação de mandato irrevogável e irretratável e declaração formal do cedente; (ii) não houve notificação válida e eficaz ao devedor sobre a cessão do crédito, em violação ao art. 290 do Código Civil; (iii) o Banco Volvo, cedente originário, não comprovou o cumprimento das diligências extrajudiciais obrigatórias prévias à cessão; (iv) os representantes do Banco Volvo que firmaram o contrato de cessão não tiveram seus poderes de representação devidamente comprovados, o que compromete a validade da cessão; (v) houve nulidade na conversão da ação de busca e apreensão em execução, realizada prematuramente e sem esgotamento das tentativas de apreensão do bem, em afronta ao art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969; (vi) ocorreu prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente por período superior a três anos, sem a prática de atos úteis à satisfação do crédito; (vii) todas as matérias discutidas na exceção são de natureza documental e de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, sendo, portanto, plenamente cabíveis no bojo da exceção de pré-executividade.

No evento 15093264
foi proferida decisão
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em seguida,
VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA

interpôs
agravo interno
(evento 15204198), em que afirma, em suma, que: (i) há evidente ilegitimidade ativa do Banco Safra, em razão do descumprimento das condições suspensivas previstas na cláusula 5.12 do contrato de cessão de crédito, cuja ausência invalida a cessão e a legitimidade da execução; (ii) os representantes do Banco Volvo que assinaram a cessão não comprovaram poderes específicos para tanto, o que compromete a validade do negócio e enseja a nulidade absoluta da cessão; (iii) inexistiu notificação válida e eficaz da cessão ao devedor, em afronta ao art. 290 do Código Civil, sendo a citação judicial posterior insuficiente; (iv) houve conversão prematura da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sem comprovação da tentativa frustrada de apreensão do bem, em violação ao art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; (v) está caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o Banco Safra permaneceu inerte por mais de três anos, praticando apenas atos genéricos e infrutíferos, incapazes de interromper o prazo prescricional; (vi) há perigo de dano concreto, iminente e irreversível decorrente das medidas constritivas já deferidas, que recaem sobre bens essenciais ao exercício da atividade econômica do agravante, comprometendo sua subsistência financeira.

Contrarrazões ao agravo interno colacionadas no evento 16828501, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, rememoro que o feito executivo se originou da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial por quantia certa, no bojo da qual o agravante opôs exceção de pré-executividade que foi rejeitada, sendo esta decisão objeto da irresignação recursal.

O juízo singular salientou, com fundamento na doutrina e jurisprudência dominantes, que a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, somente admitido quando a questão suscitada pode ser conhecida de ofício pelo julgador ou não exige dilação probatória, conforme restou assentado no REsp nº 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos repetitivos.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa do Banco Safra, a decisão de origem irretocavelmente ressaltou que as cláusulas contratuais invocadas como suposto fundamento do vício (cláusula 5.12 do contrato de cessão) dizem respeito a obrigações de natureza estritamente interna entre cedente e cessionário, sem repercussão jurídica direta sobre o devedor. A ausência de procuração ou declaração de anuência por parte do Banco Volvo, conquanto prevista no contrato
inter partes
, não é condição de eficácia da cessão em relação ao devedor, tampouco afeta a exigibilidade do título executivo.

Acrescente-se que a cessão de crédito restou documentada nos autos, inclusive com registro cartorário, e a transferência da titularidade da obrigação permite a substituição subjetiva no polo ativo da execução, nos termos do art. 778, §1º, III, do CPC.

Quanto à ausência de notificação válida, igualmente não assiste razão ao agravante. O art. 290 do Código Civil não impõe fórmula sacramental, bastando que o devedor tenha ciência inequívoca da cessão para que esta produza efeitos. No caso dos autos, o devedor foi notificado extrajudicialmente em 27.01.2014, tendo havido confirmação do recebimento pelo cartório em 14.02.2014, além de ser citado formalmente no bojo do processo executivo, o que supre qualquer vício anterior na comunicação da cessão, conforme entendimento reiterado na jurisprudência pátria, vide:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil". E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2.
A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário.
Precedentes desta Corte Superior. 3.
Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular."
4.
A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito.
5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.º 5008197-07.2010.4.04.7000. (EAREsp n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021.)

No que se refere à suposta nulidade da conversão da busca e apreensão em execução, o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 não exige o esgotamento das tentativas de localização do bem, mas apenas que este não seja encontrado. Portanto, ao exercer a faculdade legal de converter a ação, o credor agiu em conformidade com a norma aplicável.

Sobre a alegação de prescrição intercorrente, também não subsiste a tese do agravante. Conforme apontado pelo juízo de primeiro grau, não houve inércia processual do credor a justificar o reconhecimento da prescrição, uma vez que este promoveu diversas diligências, como indicação de bens passíveis de penhora e pedidos de bloqueio e localização de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e apresentou petições para movimentar o feito. Eventuais lapsos temporais não podem ser imputados ao exequente quando decorrentes da morosidade do próprio sistema judiciário, incidindo, portanto, a Súmula nº 106 do STJ, a qual veda o reconhecimento da prescrição quando a paralisação do feito se der por fatores alheios à vontade da parte credora.

Diante de tais elementos, não merece reparos a decisão recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.